Tribunal: TJES
Processo: 5021585-51.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021585-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAYNARA TELLES RIBEIRO
RECORRIDO: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5021585-51.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RHAYNARA TELLES RIBEIRO

RECORRIDOS:
NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e MAIS SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RHAYNARA TELLES RIBEIRO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida contra
NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e
MAIS SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde, mas indeferir o pleito de indenização por danos morais.

A controvérsia origina-se da notificação enviada pelas Recorridas à Recorrente, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão desde 2020, exigindo a comprovação de sua condição de estudante para a manutenção do vínculo contratual. A Recorrente alega que tal condição não foi informada no ato da contratação e que a ameaça de cancelamento colocou em risco a continuidade do tratamento de seu filho, dependente no plano e portador da Síndrome de West (CID10 G40.0), condição que exige acompanhamento médico ininterrupto.

A sentença de primeiro grau, confirmando a tutela de urgência, determinou que as Recorridas se abstivessem de cancelar o contrato, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, ao fundamento de que o cancelamento não se efetivou, tratando-se de dano hipotético. Em seu recurso, a Recorrente pugna pela reforma da decisão exclusivamente neste ponto, sustentando que a simples ameaça de interrupção do serviço essencial, em face da vulnerabilidade de seu dependente, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

É o breve relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não havendo questões preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em definir se a notificação para comprovação de elegibilidade em plano de saúde coletivo, com a respectiva ameaça de cancelamento, é suficiente para configurar dano moral indenizável, mesmo quando a rescisão contratual foi obstada por medida judicial.

Os fatos incontroversos demonstram que a Recorrente, titular de um plano de saúde coletivo por adesão, foi notificada pela administradora para apresentar comprovação de seu vínculo estudantil com a entidade de classe contratante. A notificação informava que a ausência de comprovação resultaria no cancelamento do plano. Diante da necessidade de tratamento contínuo para seu filho dependente, a Recorrente buscou o Poder Judiciário, obtendo tutela de urgência que impediu a efetivação do cancelamento.

A sentença recorrida concluiu pela manutenção do contrato, mas afastou o dano moral por considerá-lo hipotético.

Pois bem.

O dever de indenizar por danos morais em relações contratuais não decorre do mero inadimplemento ou da existência de uma controvérsia entre as partes. Exige-se que a conduta do fornecedor ultrapasse o dissabor cotidiano e atinja de forma significativa os direitos da personalidade do consumidor, como sua dignidade, tranquilidade ou integridade psíquica.

No caso dos autos, a conduta das Recorridas consistiu em um ato de gestão contratual: a verificação da elegibilidade dos beneficiários vinculados a um contrato coletivo. Tal procedimento, em si, não é ilícito. A comunicação de um possível cancelamento, embora tenha gerado compreensível angústia na Recorrente, estava condicionada à não comprovação do vínculo. Não se tratou de uma rescisão unilateral, arbitrária e consumada, mas de uma advertência procedimental.

O ponto crucial para a resolução da lide é que a ameaça de dano foi eficazmente neutralizada pela atuação jurisdicional. A tutela de urgência garantiu que não houvesse qualquer interrupção na prestação dos serviços de saúde. Não há nos autos evidência de que, no período entre a notificação e a decisão judicial, algum tratamento, consulta ou procedimento médico tenha sido negado ou postergado em razão da pendência contratual. Assim, o dano à saúde do dependente, que seria o fato gerador da mais grave ofensa, permaneceu no campo da potencialidade.

A tese recursal de dano moral
in re ipsa
, amparada em precedentes que tratam do cancelamento
efetivo
e indevido de planos de saúde, não se aplica à hipótese. A presunção de dano nesses casos decorre da interrupção fática do serviço essencial, que deixa o beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade. Aqui, o ato lesivo não se consumou. A situação vivenciada pela Recorrente, embora estressante, configura um grave aborrecimento, um dissabor qualificado pela natureza do serviço em discussão, mas que não se traduziu em uma violação concreta a direito da personalidade apta a ensejar reparação pecuniária.

Portanto, a sentença deve ser mantida, pois, a ausência de efetiva lesão ou de consequências que extrapolem o conflito contratual impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido (ID 15196544).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)